Tribunal: STF
Processo: Rcl 24841
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADAS CONTRADIÇÕES, OMISSÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. INCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, QUE APONTOU AS RAZÕES DO MANIFESTO DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os  embargos  de  declaração  voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação  do embargante. 



    2. In casu, o acórdão recorrido apontou claramente as razões do não-cabimento da reclamação, a saber: (i) a ausência de indicação precisa do ato reclamado; (ii) ausência de menção a decisão do Supremo Tribunal Federal com efeitos erga omnes, supostamente ofendida; (iii) ausência de menção a decisão do Supremo Tribunal Federal, supostamente ofendida, proferida em feito de índole subjetiva, cuja relação processual a reclamante tenha integrado. Destarte, não há qualquer contradição, tampouco obscuridade, omissão ou erro material na decisão embargada.



    3. Embargos de declaração desprovidos.